Tribunal: CARF
Processo: 11707.720829/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.720829/2017-48
ACÓRDÃO
1402-006.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIPAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NÃO ADESÃO AO PERT DA LEI No 13.496/2017. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO CONTRIBUINTE POR SUPOSTAMENTE TER
ADERIDO À PERT. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Comprovada a ausência de adesão do contribuinte ao PERT, não há que se
falar em penalidade pela suposta aderência. Busca da verdade material
que enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado,
em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e
lícitas, em detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos
que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, a fim de que sejam remetidos os autos à DRJ para que promova a análise
dos argumentos e documentos juntados em complementação à impugnação, vencidos os
Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.909, de 13 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
11707.720828/2017-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720829/2017-48
2
Participaram do presente julgamento os conselheirosAlessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o auto de infração de multa isolada pelo não
pagamento da estimativa de CSLL confessada em DCTF, referente ao mês de junho de 2016.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação informando,
em apertada síntese, que o débito destes autos seria incluído no Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017,
e regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, para sua competente liquidação.
O impugnante complementou a impugnação, alegando:
“De acordo com a descrição dos fatos constante no Auto de Infração, a referida
multa decorre da suposta falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL
referente a junho/2016 pela Impugnante, e corresponde a 50% (cinquenta por
cento) do valor do suposto tributo devido. Contudo, a Impugnante verificou que
os documentos/declarações considerados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil (AFRFB) para apurar suposto débito de estimativa mensal de CSLL de
junho/2016 (que levou à presente autuação para exigência de multa) NÃO
condizem com a sua apuração do período, já que esta, após o reconhecimento da
receita de hegde vis a vis a variação cambial do passivo pelo regime de caixa, não
resultou em débito a pagar a título de estimativa mensal de CSLL do período.
Tanto é que a Impugnante realizou as devidas retificações em suas obrigações
acessórias para evidenciar a adoção do novo procedimento de apuração da
variação cambial nas respectivas declarações, tornando, assim, o suposto crédito
tributário de estimativa mensal de CSLL de junho/2016 inexistente. Assim, é
absolutamente indevida a multa isolada aplicada em face da Impugnante com
fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, impondo-se o seu
cancelamento, uma vez que inexistente o débito de estimativa mensal de CSLL de
junho/2016 em que se baseia a penalidade, conforme passa-se a expor”;
Aditou na mesma linha acima que procedeu à retificação de sua DCTF e ECF para
refletir a reapuração do tributo, com base na apuração de balancete de suspensão
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720829/2017-48
3
e redução, não havendo assim estimativa de CSLL a pagar em junho de 2016, e,
como consequência, inviável a aplicação da multa isolada em debate nestes autos,
devendo ser reconhecido o direito do impugnante, por aplicação dos princípios da
verdade material e da essência sobre a forma, inclusive porque não se pode
admitir o enriquecimento ilícito do Estado, por violação aos princípios da
razoabilidade e da moralidade administrativa;
Pede eventual conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização
pudesse analisar a documentação juntada aos autos.
Para comprovar o seu direito, o impugnante juntou aos autos cópia de DCTF
entregue em 13/09/2017, cópia da ECF e planilhas demonstrativas do lucro real.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da Recorrente, com a
consequente manutenção do auto de infração, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA DECORRENTE DE ADESÃO
AO PERT DA LEI No 13.496/2017. INCLUSÃO DE DÉBITOS NO PERT.
IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. Se o contribuinte protocolou impugnação
informando que incluiria o débito objeto do lançamento no PERT, tacitamente
desistiu da impugnação, sendo inviável, quase 03 anos depois, aditar a
impugnação, passando a combater o lançamento.
Acrescentou que:
[...]No momento em que o contribuinte apresentou a impugnação em
26/07/2017, não vergastou a multa lançada, ao revés, informou que faria a
adesão ao PERT, não há mais controvérsia administrativa a ser enfrentada neste
processo administrativo, porque, no prazo assinado para a impugnação pelo
Decreto no 70.235/1972, o contribuinte tacitamente desistiu deste contencioso
administrativo, ao informar que iria parcelar o débito sob pálio da legislação do
PERT, confessando de forma irrevogável e irretratável o débito destes autos.
Não é plausível aceitar que o impugnante, em petição protocolada mais de 02
anos (04/10/2019) após a impugnação original (26/07/2017), venha ressuscitar o
contencioso destes autos, que foi efetivamente encerrado quando, no prazo
original da impugnação, o contribuinte reconheceu o débito e informou que iria
inclui-lo no PERT. Passado tal intervalo de tempo, o débito destes autos pode até
já ter sido extinto no âmbito do PERT, não podendo agora a questão ser reaberta
na via do Decreto no 70.235/1972, porque o contribuinte tacitamente desistiu do
contencioso administrativo, quando informou que incluiria o débito no PERT.
[...]
Importante ressaltar que esta Turma de Julgamento tem entendimento que até
autorizaria a acatar a retratação do pedido de desistência do contencioso
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720829/2017-48
4
administrativo, desde que o impugnante comprovasse que, apesar de ter
apresentado a desistência da impugnação, posteriormente não aderiu ao PERT
(como se viu no Acórdão no 104-005.899, sessão de 09 de julho de 2021). Porém
isso não ocorreu nestes autos. O que se viu na impugnação foi a informação de
que o débito lançado seria incluído no PERT, com opção de liquidação em espécie
de, no mínimo 20% da dívida, e liquidação do restante com a utilização dos
créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, e o impugnante não veio aos
autos para demonstrar que assim não procedeu.
[...]
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da complementação da
impugnação de fls. 64/71, requerendo, ao final, o cancelamento da autuação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 201, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cuidam-se os autos de lançamento para exigência da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas de IRPJ do mês de junho de 2016.
Na impugnação de fls. 4/6, datada de 25/07/2017, a Recorrente aduziu tão
somente que “(...) os débitos em aberto serão liquidados através da adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária — PERT, instituído pela Medida
Provisória n° 783, de 31 de maio de 2017 e regularizado pela Instrução Normativa
RFB n° 1.711, de 16 de junho de 2017. (...)”, bem assim que “(...) o débito oriundo
da Multa Isolada de IRPJ Estimativa, referente ao mês de junho de 2016, será
incluso no referido programa, até o dia 31 de agosto de 2017 (...)”.
Ou seja, não houve impugnação da multa isolada.
Ocorre que passados dois anos e três meses do protocolo da impugnação, no dia
28/10/2019, a Recorrente juntou aos autos a petição de fls. 64/71 e documentos
(fls. 72/156) em complementação à impugnação, argumentando que “(...)
originalmente declarou em DCTF e ECF a apuração de débito de estimativa mensal
de IRPJ de junho/2016. Não obstante, posteriormente identificou prejuízo fiscal
em junho/2016, e, com base na apuração por balancete de suspensão e redução
(BSR), verificou inexistir débito de estimativa mensal de IRPJ a pagar no período,
de modo que procedeu à retificação de sua DCTF e ECF para refletir a
reapuração do tributo (...)”.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720829/2017-48
5
Aduziu ainda que “(...) o equívoco cometido nas declarações originais,
devidamente retificadas, não pode ensejar a aplicação de multa isolada por
ausência de pagamento de estimativa, diante da indubitável inexistência do
débito de estimativa mensal de IRPJ de junho/2016, em conformidade com a
DCTF Retificadora do período e com a ECF de 2016 (...)” – v. cf. fl. 69.
O v. acórdão recorrido asseverou a ocorrência de confissão irrevogável e
irretratável dos débitos pela Recorrente quando aderiu ao PERT, bem assim que
para promover a inclusão das dívidas no referido parcelamento em discussão
administrativa, o sujeito passivo deveria desistir previamente das impugnações ou
dos recursos administrativos, nos termos do arts. 1o e 5o da Lei no 13.496/2017.
Afirmou ainda que “(...) esta Turma de Julgamento tem entendimento que até
autorizaria a acatar a retratação do pedido de desistência do contencioso
administrativo, desde que o impugnante comprovasse que, apesar de ter
apresentado a desistência da impugnação, posteriormente não aderiu ao PERT
(como se viu no Acórdão no 104-005.899, sessão de 09 de julho de 2021) (...)”.
Ocorre que a Recorrente, apesar de ter aderido ao PERT do ano de 2017, não
incluiu no parcelamento a dívida referente ao mês de junho de 2016, mas tão
somente dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012,
conforme documento de fls. 196/197.
Desta forma, não houve a adesão ao PERT pela Recorrente do débito discutido
nestes autos.
Portanto, verifica-se que a DRJ partiu de uma premissa equivocada (adesão da
Recorrente ao PERT), e, consequentemente, chegou a uma conclusão inverídica
de que “(...) o contribuinte tacitamente desistiu deste contencioso administrativo,
ao informar que iria parcelar o débito sob pálio da legislação do PERT,
confessando de forma irrevogável e irretratável o débito destes autos (...)”.
Se não bastasse a DRJ asseverou que “(...) até autorizaria a acatar a retratação
do pedido de desistência do contencioso administrativo, desde que o
impugnante comprovasse que, apesar de ter apresentado a desistência da
impugnação, posteriormente não aderiu ao PERT (...)”.
Ora, como já afirmado, a Recorrente não aderiu ao PERT das dívidas em análise
neste processo. Logo, não pode ser penalizada como se assim o tivesse feito.
Ademais disso, não precisaria a Recorrente demonstrar que não fez a adesão ao
PERT como aduziu o v. acórdão recorrido, vez que esta informação poderia ser
facilmente acessada pelos julgadores a quo a qualquer tempo.
Noutro giro, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais, devendo ser considerados todos os
fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das presunções tributárias ou outros
procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
Portanto, os autos devem ser remetidos à DRJ para que promova a análise dos
argumentos e documentos juntados na complementação da impugnação de fls.
64/156.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de que sejam remetidos os autos à
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.910 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720829/2017-48
6
DRJ para que promova a análise dos argumentos e documentos juntados na
complementação da impugnação interposta.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, a fim de que sejam remetidos os autos à DRJ para que promova a análise dos
argumentos e documentos juntados em complementação à impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Original